Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO PARA CADA AGRAVANTE. PENA ANALISADA DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto às contravenções de vias de fato a ele imputadas, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória e ainda a revisão da dosimetria.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes de que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato, mantem-se a sentença condenatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, e/ou é corroborado por outras provas.
5. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em Juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pela vítima e testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos, não houve relevante dissonância. 5.1. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. 5.2. Contudo, tal circunstância, na espécie, não teve o condão de subtrair dos depoimentos das testemunhas a coesão, harmonia e relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao apelante e informados, inicialmente, na fase de investigação policial, e, posteriormente, ratificados em juízo.
6.Os depoimentos dos policiais prestados também constituem meio de prova idôneo a subsidiar eventual condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
7. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
8. A contravenção penal de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
9. A jurisprudência entende ser adequada a utilização da fração de um sexto para majorar a pena em razão do reconhecimento de cada uma das agravantes. Havendo duas agravantes, majora-se a pena em patamar superior.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.